Tribunal: STF
Processo: ARE 1588969
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Laureano Francisco Alves de Oliveira interpôs o presente agravo (eDoc 19) em face de decisão (eDoc 18) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que tal recurso foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (eDoc 10).

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 16), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, IV, IX, LV e LVI, e art. 133, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.  

Inicialmente, no tocante à matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 496, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (DJe de 24/9/2020), firmou orientação no sentido de que o art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato, foi recepcionado pela Constituição de 1988.

O acórdão proferido nesse precedente paradigma foi assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, na análise da matéria.

Ainda, foi adotada fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária, ademais seria indispensável o reexame fático-probatório eventual análise acerca da ocorrência ou não do crime na hipótese. 

Finalmente, não assiste razão ao recorrente no que se refere à interposição do recurso extremo com fundamento na alínea ’c’ do permissivo constitucional.

É que o enquadramento do recurso extremo, com fundamento em referido permissivo constitucional, exige, da parte recorrente, fundamentação adequada a demonstrar que o acórdão recorrido, ao privilegiar norma local contestada em face da Constituição, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas previsto constitucionalmente.

Nesse sentido, a leitura do acórdão recorrido permite concluir que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato local em face da Constituição, de modo a também incidir o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

[...] 1. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF). [...]
(ARE 1.383.243 AgR segundo, ministro Luiz Fux)

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente